Tribunal: TJPA
Processo: 0801727-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801727-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: WERBETE MOTA MENDONCA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0801727-96.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO ALYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

PACIENTE: WERBETE MOTA MENDONÇA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DE MARABÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

ORDEM DENEGADA.

1 – Encontra-se idoneamente fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva com base na prova da materialidade e indícios de autoria, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, em especial em razão da periculosidade real do agente revelada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, o que faz com que este seja elemento temido tanto pela vítima sobrevivente, como pelas testemunhas ainda não ouvidas em juízo
.

2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 – O feito transcorre em prazo razoável e o juízo de primeiro grau demonstrou estar envidando todos os esforços necessários para que a prestação jurisdicional se dê de forma célere e justa.

3 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Alysson George Alves de Castro, em favor de
Werbete Mota Mendonça
, que responde a ação penal nº 0014834-93.2019.8.14.0028 perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

O impetrante sustenta que o coacto experimenta constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a realização da audiência de instrução, marcada para o dia 06.05.2020.

Assim, argumenta que
“o lapso temporal entre a data da prisão preventiva – 19/12/2019 – e a data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento – 06/05/2020 –, observa-se que o paciente ficará preso por mais de 90 (noventa) dias, totalizando 148 dias, o que autoriza à luz do referido dispositivo legal, a concessão de sua liberdade, tendo em vista a ilegalidade da sua prisão”.

Ressalta, ainda, a ausência de justa causa para a decretação da prisão preventiva, lastreada sob argumentos abstratos, destacando que
“o magistrado se limitou a citar a necessidade da prisão cautelar do acusado com base na garantia da ordem pública. Assim, além de se utilizar de expressão vaga e abstrata, não fundamentou suficientemente se seria cabível a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão”.

Por esses motivos:

“1. A defesa requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente supracitado, tendo em vista o constrangimento ilegal sofrido por este, causado pelo excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, diante da violação do prazo de 90 dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para a reavaliação da prisão cautelar, fazendo-se expedir o respectivo alvará de soltura em favor do paciente;

2. De forma subsidiária, este Defensor Público requer que a prisão preventiva do paciente seja revogada, de forma que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus em favor do paciente supraqualificado, para que seja revogada a decisão judicial que decretou sua prisão preventiva, sem nenhuma fundamentação legal concreta, fazendo-se expedir o respectivo alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que este possa ser

colocado em liberdade enquanto aguarda o julgamento do seu processo;

3. Por fim, caso não seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva, que seja concedida a ordem para seja aplicada ao paciente uma medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 282 §6º do CPP, em substituição a prisão preventiva decretada pela autoridade judicial;”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. nº 2.799.407), requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.840.453).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, por sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 3.106.890).

É o breve

relatório
.

VOTO

Compulsados os autos, não verifiquei qualquer mácula na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que a autoridade inquinada coatora, ao impor a medida constritiva, afirmou existirem provas da materialidade do crime, bem como indícios de autoria, ressaltando, dentre outros, a palavra da própria vítima.

Nesse ponto, foi destacada a periculosidade real do paciente, revelada pelo
modus operandi
, uma vez que este golpeou por mais de uma vez o pescoço da vítima com um gargalo de garrafa quebrada

O juízo inquinado coator afiançou, ainda, acertadamente, a necessidade de se assegurar o bom andamento da instrução criminal, ante a necessidade de ouvir-se testemunhas.

Assim, a meu sentir, a decisão é idônea e encontra resguardo na lei, como pode-se comprovar pela simples leitura do trecho de maior relevância:

“Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais,
a prova da materialidade do delito se faz presente pelos depoimentos das testemunhas colhidos na Delegacia de Polícia, inclusive da vítima.

Os indícios de autoria estão presentes. Pelos depoimentos das testemunhas se vê claramente a suposta conduta prejudicial do custodiado de lesionar fisicamente a vítima, utilizando-se de um gargalo de garrafa de vidro.
Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, justifica a prisão, ainda, a perplexidade causada na vizinhança, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);
Saliento também que a constrição cautelar da liberdade é necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas ainda não foram ouvidas, lembrando que tratamos de um crime de grande comoção e indignação na comunidade, o que fará com que reine, mesmo que temporariamente, a paz social.
Assim, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. A jurisprudência corrobora o- entendimento supra ao decidir que: [...] a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública [...] [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...].
Concretamente, não é possível a liberdade dos custodiados, sendo grave e periculosa a conduta de desferir golpe de garrafa em pessoa desarmada, havendo relatos de que a vítima está passando por procedimento cirúrgico
. Diante de todo o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e acato a representação formulada pela autoridade policial, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA de WEBERTE MOTA MENDONÇA”
(grifei)

Nesse contexto, é fácil perceber que, a despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão cautelar, a necessidade da constrição cautelar foi cabalmente evidenciada.

Quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo
diante do
“lapso temporal entre a data da prisão preventiva – 19/12/2019 – e a data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento – 06/05/2020”
, é necessário pontuar que a avaliação do tempo necessário para o deslinde de uma ação penal não pode ser regida por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam as particularidades decorrentes do próprio feito ou, ainda, da Justiça.

Como destacado anteriormente, o caso é delicado e sua plena apuração exige um complexo conjunto de atos que podem, eventualmente, demandar certo atraso.

Há de se destacar a gravidade do
delito, em tese,

perpetrado, uma vez que os denunciados perseguiram a vítima para que esta lhes devolvesse o dinheiro ganho em uma aposta durante um jogo de sinuca e, após discussão, Mateus imobilizou a vítima para que o paciente, covarde e friamente, a golpeasse no pescoço utilizando-se de uma arma improvisada (garrafa quebrada), apenas não a matando porque esta conseguiu se desvencilhar e arremessar um tijolo na direção dos agressores, que recuaram.

Assim, ao observar as peculiaridades do caso, suas minúcias, é fácil constatar que, desde a prisão do coacto, o processo está tramitando em prazo razoável e necessário ao atendimento das suas demandas, uma vez que o paciente foi preso em flagrante em
19.12.2019
e, na mesma data, foi realizada a audiência de custódia na qual a prisão foi convertida em preventiva.

Após, em
20.01.2020
, foi apresentada denúncia, que foi imediatamente recebida em
27.01.2020
, ocasião em que foi designada audiência de instrução para o dia
06.05.2020
.

Anoto que a audiência apenas não ocorreu em razão da suspensão temporária das atividades presenciais do Poder Judiciário como medida sanitária em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), porém, tão logo seja retomada a agenda de audiência, será destacada nova data para que aconteça.

No mais, percebo que o juízo de primeiro grau tem atuado com diligência no feito, envidando os esforços necessários para que o andamento seja célere na medida a atender à sua finalidade: a prestação da Justiça.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/06/2020